Tribunal: TCU
Processo: 000.150/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701179, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701179, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 2131/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4640/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de João Barreto Lopes e do Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio 16/2008, cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 26/6/2017 (emissão da Nota Técnica 595/2017/CPCFÍSICA/CGPC/SPPE/MTb, concluindo que a execução física do instrumento não ocorreu em conformidade com o Plano de Trabalho, peça 82) e 28/10/2020 (checklist dos documentos constantes do processo de tomada de contas especial, peça 84); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 184-186) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 187), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 000.150/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Departamento Regional do Senai No Estado do Paraná (03.776.284/0001-09); João Barreto Lopes (XXX.380.989-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.